Tribunal: STF
Processo: HC 98906
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 
   FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.  
   IMPOSSIBILIDADE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO 
   DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO 
   NÃO CONHECIDA. 
I - A questão relativa à ausência de realização 
   de perícia espectrográfica não foi apreciada nas instâncias 
   inferiores. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo 
   Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. 
   Precedentes.
II - A questão referente à falta de provas para 
   condenação do paciente constitui mera reiteração de pedido já 
   apreciado por esta Corte.
III - Inexistindo nulidade ou 
   ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas 
   corpus como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do 
   trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva a 
   condenação.
IV - Writ não conhecido.